Tribunal: TJMT
Processo: 1012079-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-15
Data de publicação: 2021-11-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete Desembargador Márcio Vidal
Agravo de Instrumento n. 1012079-79.2021.8.11.0000
Processo originário n. 1011669-92.2021.8.11.0041
Agravante: Município de Cuiabá
Agravados: Estado de Mato Grosso e Ministério Público Estadual
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 1011669-92.2021.8.11.0041, assim determinou:
Diante do exposto, recebo o presente Cumprimento de Sentença e determino:
a) Intimem-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, para que tomem ciência de que o adolescente ANTHONY GUILHERME SOUSA CORREA ainda carece de fisioterapia (motora e respiratória), hidroterapia e fonoterapia, e cumpram a obrigação imposta na sentença proferida nos autos no 0002838-50.2014.811.0063, adotando-se as providências necessárias ao imediato cumprimento da presente ordem, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser realizado bloqueio judicial;
b) Decorrido o prazo, diligencie-se via contato telefônico com os responsáveis pelo adolescente e verifique se os Requeridos cumpriram a obrigação imposta;
c) Caso decorrido o prazo e os Requeridos não tenham fornecido os tratamentos de fisioterapia (motora e respiratória), hidroterapia e fonoterapia ao adolescente, proceda-se ao bloqueio via BACENJUD, sendo 50% na conta Estado de Mato Grosso, e 50% na conta do Município de Cuiabá, para o custeio dos tratamentos, no valor do menor orçamento apresentado nos autos, em quantidade suficiente para garantir 12 (doze) meses de tratamento; [...]
d) Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio;
Aduz o Recorrente, que apesar de a responsabilidade ser solidária, não há desconsiderar o entendimento do STF, de que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição das competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.
Afirma que eventual bloqueio deverá incidir, apenas, sobre as contas do Estado e não sobre o patrimônio do Município, já que os recursos financeiros municipais seriam bloqueados e, ulteriormente, necessário determinar seu ressarcimento.
Argumenta que o Município não deve ser obrigado a proporcionar o tratamento, pois, segundo as regras de divisão administrativa de competências, no âmbito do SUS, não lhe incumbe disponibilizá-la, já que se trata de procedimento de médio, ou alto custo.
Assevera que o Estado do Mato Grosso é o responsável pelos tratamentos e medicamentos de alta complexidade, de modo que devem ser observadas as repartições de competência.
Postula a concessão do efeito suspensivo à decisão, em relação ao Município de Cuiabá.
É o relatório.
Decido
Como visto, pretende o Agravante, a concessão do efeito suspensivo à decisão que determinou ao Recorrente que, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, cumpra a obrigação de fazer, consistente na disponibilização dos tratamentos de Fisioterapia (motora e respiratória), Hidroterapia e Fonoterapia, em favor do adolescente Anthony Guilherme Sousa Correa.
O Juízo de Primeiro Grau recebeu o cumprimento de sentença, aduzido pelo Ministério Público, em defesa dos interesses do adolescente em foco, determinando que o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso, cumpram a obrigação imposta na sentença proferida nos Autos n. 0002838-50.2014.811.0063, tomando as providências necessárias ao imediato cumprimento da ordem, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de ser realizado bloqueio judicial.
O Município Agravante sustenta a sua impossibilidade em disponibilizar o tratamento médico, porque de média, ou alta complexidade, logo, a responsabilidade é do Estado de Mato Grosso, motivo pelo qual pugna por direcionar o cumprimento da obrigação somente em face do ente estatal.
Extrai-se, dos autos, que, a princípio, assiste parcial razão ao Recorrente.
Sabe-se que o STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária entre os entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:
TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
Nesta quadra, foi fixada a responsabilidade solidária entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública, mas, determinou que compete ao Juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para fazê-lo.
No caso vertente, verifico que a decisão prolatada pelo Juízo a quo determinou que os requeridos disponibilizem os serviços de acompanhamento de Psicoterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, que não se trata de procedimento de baixa complexidade ou de atenção básica, mas de média e alta complexidade, conforme consta da tabela do Sistema de Gerenciamento de Procedimentos, Medicamentos e OPM, do SUS, http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/publicados/consultar (acesso em 10/11/2021, às 18:28).
Nessa esteira, tenho que, embora o Município de Cuiabá seja responsável solidário, na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo, porque tal obrigação se insere nas atribuições do Estado de Mato Grosso.
Partindo dessas premissas, tenho que, primariamente, o tratamento médico deve ser assegurado pelo Estado; esclareço, contudo, que, caso não seja possível, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente.
Ante o exposto, CONCEDO, EM PARTE, O EFEITO SUSPENSIVO, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de novembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.